Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-25.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011959-25.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURACI CAIRES - CPF: 600.479.171-72 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO E SUPRESSÃO DE ATO – FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 227 a 229, da Lei Municipal n.° 254/1993, após a lavratura da instrução, será realizada a citação do servidor indiciado para apresentação de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual, no caso de revelia, será nomeado servidor estável para proceder a defesa, depois da qual, atendido ao contraditório, a comissão elaborará relatório final e remeterá à autoridade competente, aduzindo toda a matéria de fato, com a conclusão quanto à inocência ou a responsabilidade do acusado.

2. Na hipótese, a comissão processante, injustificadamente, somente efetuou a citação do servidor depois de apresentado o relatório conclusivo pela sua responsabilização, restringindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1011959-25.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 177772157):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
proposta por
JURACI CAIRES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
.

Aduz a inicial que
“com base num processo de Sindicância n. º 1281/2019, concluiu pela abertura de processo disciplinar em fase do Requerente”
e que
“Referido Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado através da Portaria nº 1515/2019, datada de 05 de dezembro de 2019, passando a tramitar com o nº 82/2019”.

Sustenta que
“ato continuo, o primeiro ato oficial do Processo administrativo, todavia, não foi a citação do Requerente lhe informando da abertura do processo administrativo, bem como, do direito que o mesmo tinha à ampla defesa e ao contraditório, inclusive, da possibilidade de ser assistido por um advogado constituído nos autos, se assim, o entendesse por bem”
e que
“o processo administrativo se inicia pela oitiva das seguintes testemunhas, as quais, frise-se, não foi dado ao Requerente conhecimento ou oportunidade de perquiri-las, juntamente com o Requerido”.

Ressalta que
“em 17 de agosto de 2020, essa procuradora é surpreendida ao receber em seu correio eletrônico – e-mail, uma cópia do RELATÓRIO FINAL do Processo Administrativo, com uma citação para apresentação de DEFESA PRÉVIA, com prazo de 10 dias”
salientando que
“primeiro o Município Requerido realizou todos os atos investigativos de forma unilateral e danosa ao Requerente, exarou o seu parecer final”.

Liminarmente, pugnou pelo
“deferimento liminar em sede de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM FUNDAMENTO NA URGÊNCIA, inaudita altera parte, com fulcro nos artigos 5º, LV c/c 41, § 1ª do inciso II da CFR/88, bem como, à vista dos elementos trazidos aos autos e do arcabouço de provas lançadas a configurar o “fumus boni juris”, e principalmente o “periculum in mora” na medida que está na iminência de sofrer sanções impostas por um processo administrativo disciplinar, onde o mesmo sequer foi citado para oferecer defesa, acompanhar e contraditar testemunhas, apresentar suas testemunhas, requerer de outras provas, e finalmente ofertas suas alegações antes do relatório final, a suspensão imediata da tramitação do processo Administrativo Disciplinar – PAD n.º 82/2019, e/ou a suspensão da aplicação das penalidades impostas pelo processo administrativo, enquanto, pendente o julgamento de mérito da presente ação, que visa uma sentença declaratória de nulidade do processo administrativo disciplinar, por quebra dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de multa diária, a ser fixada por esse juízo”
e, em mérito, requer
“seja a presente ação julgada procedente, para o fim de declarar por SENTENÇA DE MÉRITO a NULIDADE do processo administrativo disciplinar – PAD nº 82/2019, por quebra dos princípios da ampla defesa e do contraditório”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 38329449).

PARTE AUTORA informa CUMPRIMENTO da medida LIMINAR (ID. 38329449).

O Requerido apresentou sua CONTESTAÇÃO argumentando que
“ao revés do que afirma o autor, instaurado o procedimento Administrativo em 09 de dezembro de 2019, fls. 11 do Anexo “Id. 37945585”, houve sua imediata intimação como se observa nas fls. 18 verso, sendo recebida em 03 de fevereiro de 2020, momento este que teve conhecimento sobre o procedimento instaurado, podendo então, praticar todos os atos de defesa pertinente”,
ainda, indica que a
“PRIMEIRA INTIMAÇÃO se deu em 03/02/2020, fls. 18/18v, SEGUNDA INTIMAÇÃO em 10/03/2020, fls. 29/29v e, TERCEIRA INTIMAÇÃO em 20/08/2020, fls. 147”
, requerendo, ao final, pela total improcedência da ação (ID. 54766236).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 55286103).

Despacho de especificação de provas (ID. 78398696). O Autor informou que não tem outras provas a produzir nos autos. (ID. 78736750). Pelo Requerido foi pugnado o julgamento antecipado da lide (ID. 79647330).

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Conforme acima relatado, trata-se de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
proposta por
JURACI CAIRES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, objetivando, em síntese, a NULIDADE do processo administrativo disciplinar – PAD nº 82/2019, por quebra dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem!

Colhe-se da inicial que foi instaurado a Sindicância nº 1281/2019, vindo esta a concluir pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 082/2019, instaurado pela Portaria nº 1515/2019, para apuração de fatos e responsabilidades envolvendo o servidor Juraci Caires, ora Autor, sob o encargo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Sinop/MT.

Em análise aos autos, verifico que o Requerente foi exonerado do serviço público após Processo Administrativo Disciplinar, cujo trâmite não obedeceu a princípios e normas legais, violando o direito constitucional do servidor indiciado.

Constata-se a não observância aos preceitos da Lei nº 254/93 que Instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop/MT, no tocante a observância do contraditório e da ampla defesa do indiciado, cuja inobservância infringiu os princípios previstos no art. 5º, inciso LV da CF.

Nesse contexto, vejamos o que preleciona a Lei nº 254/93:

Art. 211 -
A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público municipal,
ou de faltas funcionais,
é obrigada
, sob pena de se tornar co-responsável,
a promover sua apuração
, de imediato,
sendo assegurado ao acusado ampla defesa;

Art. 227 -
Após a lavratura do termo de instrução, será feita
, no prazo de 3 (três) dias,
a citação do indiciado, para apresentação de defesa
, no prazo de 10 (dez) dias, durante o qual facultar-se-á vista do processo ao indiciado, na dependência onde funcione a respectiva comissão;

Art. 228 -
No caso de revelia, será designado,
de oficio, pelo presidente da comissão,
um servidor estável para se incubir da defesa do acusado;

Art. 229 -
Ultimada a defesa, a comissão remetera o processo, através das instâncias competentes,
a autoridade que houver determinado a sua instauração, acompanhado de relatório,
onde aduzirá toda a matéria de fato e onde se concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado.

Analisando as disposições legais acima transcritas e, transportando-as aos autos administrativos, verifica-se a infringência de tais normas.

Cabe observar a sequência dos atos processuais delimitados nos artigos acima transcritos, vejamos:

“Primeiro, designação da comissão processante a ser composta por 3 (três) servidores estáveis (art. 222).

Segundo, o processo administrativo deverá ser indicado dentro de 3 (três) dias, e deverá estar concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período (art. 223).

Terceiro, após lavrar o termo de ultimação da instrução, a comissão, caso reconheça a existência de ilícito administrativo, indicará os nomes do indiciado ou dos indiciados (art. 226).

Quarto, após a lavratura do termo de instrução, a citação do indiciado, para apresentação de defesa, durante o qual facultar-se-á vista do processo ao indiciado, na dependência onde funcione a respectiva comissão (art. 227).

Quinto, em sendo verificado a revelia do indiciado, deverá ser designado um servidor estável para se incumbir da defesa do acusado (art. 228).

Sexto, com a apresentação da defesa, a comissão remetera o processo a autoridade que houver determinado a sua instauração, acompanhado de relatório, onde aduzirá toda a matéria de fato e onde se concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado” (art. 229).

Inicialmente, o Indiciado não foi citado para apresentar sua defesa, veja que o primeiro contato do Indiciado com o Processo Administrativo se deu através de intimação para comparecer perante a Comissão Processante a fim de prestar informações a respeito dos fatos ocorridos, sem a citação do mesmo, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para apresentar sua defesa, em total desobediência ao disposto no art. 227 acima descrito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JUSTIÇA ESTADUAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. I - Tendo o pedido de reintegração ao servidor público natureza estatutária, é a Justiça Estadual competente para apreciar e julgar a demanda. II -
No processo administrativo disciplinar, é indispensável que se proporcione ao servidor processado o direito à ampla defesa e ao contraditório
( CF, art. 5º, LIV e LV). III - Remessa desprovida. (TJ-MA - REMESSA: 111072003 MA, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2004, ESTREITO – Destaque nosso).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. LEI 8.112/90.
No processo administrativo disciplinar, é indispensável que se proporcione ao servidor processado, esteja ele já indiciado
(art. 161, parágrafo 1°, da Lei n° 8.112/90) ou ainda como simples acusado (na fase de instrução do inquérito administrativo),
o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo-se chamar o acusado ao feito desde o seu início, para que tenha oportunidade de acompanhar a instrução
. (MS 00.000 OAB/UF. Relator Ministro Felix Fischer. 3a Seção do STJ – Destaque nosso).

Nesse contexto, o Requerido aponta que o Indiciado, ora Autor, recebeu intimação em
“03 de fevereiro de 2020, momento este que teve conhecimento sobre o procedimento instaurado, podendo então, praticar todos os atos de defesa pertinente”
, contudo, não lhe assisti razão, eis que a intimação se deu unicamente para que o Indiciado prestasse informações perante a Comissão Processante e, não, para tomar ciência dos fatos lhe imputados, bem como, oportunizar lhe prazo para apresentar sua defesa, com a apresentação de rol de testemunhas e/ou apresentar provas.

Nota-se, ainda, que houve a intimação de alguns servidores para prestarem informações perante a Comissão Processante, mesmo momento em que expediu-se intimação ao Indiciado, para também prestar informações, aliás, a oitiva se deu no mesmo período, veja:

“
SEBASTIÃO SEVERO SILVEIRA
, a comparecer às 11:00 horas, do dia
09 de Março de 2020
, Segunda-feira, na sede da comissão (...), a fim de prestar informações a respeito dos fatos ocorridos” (ID. 37945585 – Pág. 14).

“
JOSE MAGALHÃES PINHEIRO
, a comparecer às 08:00 horas, do dia
10 de Março de 2020,
Terça-feira, na sede da comissão (...), a fim de prestar informações a respeito dos fatos ocorridos” (ID. 37945585 – Pág. 18).

“
JURACI CAIRES
, a comparecer às 09:00 horas, do dia
10 de Março de 2020,
Terça-feira, na sede da comissão (...), a fim de prestar informações a respeito dos fatos ocorridos” (ID. 37945585 – Pág. 22).

“
HELIO BATISTA DE OLIVEIRA
, a comparecer às 12:00 horas, do dia
10 de Março de 2020,
Terça-feira, na sede da comissão (...), a fim de prestar informações a respeito dos fatos ocorridos” (ID. 37945589 – Pág. 3).

“
JOSIANA APARECIDA HEBELRE
, a comparecer às 11:00 horas, do dia
13 de Março de 2020,
Sexta-feira, na sede da comissão (...), a fim de prestar informações a respeito dos fatos ocorridos” (ID. 37945589 – Pág. 8).

Logo, verifica-se que o Indiciado foi ouvido juntamente com os demais convocados, não tendo a oportunidade para contrapor as alegações prestadas perante a Comissão Processante, na medida em que não lhe fora concedido prazo para apresentar suas testemunhas e demais provas.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. OCORRÊNCIA. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. (...) 2.
Na fase instrutória do inquérito administrativo, o servidor figura como acusado e, nessa situação, terá o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, produzir contraprovas, reinquirir testemunhas, devendo, logo após, ser interrogado
(...) (MS 7.074/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2002, DJ 07/10/2002, p. 168 – Destaque nosso).

Narra a legislação que ultimada a defesa, a comissão remetera o processo a autoridade que houver determinado a sua instauração, acompanhado de relatório, onde aduzirá toda a matéria de fato e onde se concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado.

Contudo, não houve apresentação de defesa pelo Indiciado, todavia, sustenta o Requerido que o Indiciado teve 3 oportunidades para apresentar sua defesa, apontando que a primeira intimação se deu em 03/02/2020, a segunda intimação em 10/03/2020 e a terceira intimação em 20/08/2020.

Entretanto, ainda que o Indiciado tivesse sido intimado para apresentar sua defesa e, assim não o tivesse feito, o art. 228 da Lei nº 254/93 preleciona que no caso de revelia, o Presidente da Comissão Processante deve designar de ofício, um servidor estável, para se incumbir da defesa do acusado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, resta evidente a nulidade do Processo Administrativo, ante a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 38329449. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende a legalidade do processo administrativo disciplinar e a observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Afiança, nesse contexto, que a parte apelada foi intimada, logo após a instauração do procedimento, momento a partir do qual poderia praticar os atos de defesa pertinente, porém não o fez.

Salienta, ademais, que durante a oitiva da parte apelada, a intimação foi reforçada pela Comissão, que recomendou que procurasse um sindicado, para que lhe fosse indicado um advogado.

Assevera que, além das duas intimações anteriores, a parte apelada foi citada para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar defesa.

Pontua, outrossim, “
não haver nenhum erro ou nulidade no procedimento disciplinar administrativo nº 82/2019, sendo que fora devidamente oportunizado ao autor 03 (três) intimações sobre tal procedimento, permanecendo o mesmo quieto, com único intuito de se beneficiar de sua torpeza, o que não se pode aceitar
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
modificando-se o dispositivo sentencial, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral, culminando na extinção do feito, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código Processual Civil
”
(ID. 177772159).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 177772164).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito desde recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 178480650).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1011959-25.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à regularidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor de Juraci Caires.

Com efeito,
conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional dos processos administrativo restringe-se à regularidade e legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

6. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada
esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67473 BA 2021/0306122-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022. (Grifo nosso).

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. SINDICÂNCIA.INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃOOCORRÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. NÃOCABIMENTO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da prescindibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar para exoneração de servidor em estágio probatório, mostrando suficiente a abertura de sindicância, desde que assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na espécie.

2. Inexiste violação do princípio da presunção de inocência, quando a principal motivação da exoneração do servidor é a falta de preenchimento do requisito legal de conduta ilibada para permanecer no quadro de servidores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e não a ocorrência de ação penal em curso.

3.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo
.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento”.

(STJ - RMS: 22567 MT 2006/0185347-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/04/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2011). (Grifo nosso).

Outrossim, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a parte prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, as irregularidades relacionadas ao procedimento disciplinar que configure ofensa aos princípios constitucionais, aptos a justificar a sua anulação, bem como a efetiva demonstração dos prejuízos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. PORTARIA INAUGURAL. PRESCINDIBILIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA IMPUTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA AO REEXAME. INCURSÃO NO ART. 117, IX, DA LEI N. 8.112/90. DEMISSÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

2. No que toca à sindicância, firmou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, diante de seu caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado ( MS 20.647/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2016).

3. A Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

4. O STJ entende que as irregularidades apontadas no processo disciplinar devem afetar as garantias do devido processo legal para justificarem a anulação deste, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

5. A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas, ressalvada a avaliação do grau de proporcionalidade da pena aplicada ( MS 13.771/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 02/06/2015).

6. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão.

7. Ordem denegada.

(STJ - RO nos EDcl nos EDcl no MS: 11493 DF 2006/0032454-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2017). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES EXCLUÍDOS, A BEM DA DISCIPLINA, DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REPERCUSSÃO DA SENTENÇA CRIMINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO OU DE SUA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 27/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios" (STJ, RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015).

(...)

VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 32730 PE 2010/0140316-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017). (Grifo nosso).

Nesse contexto, o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, aos acusados, em geral, incluindo-se os procedimentos administrativos, são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Por sua vez, a Lei Municipal n.° 254/1993, estabelece o procedimento a ser observado para a aplicação de sanções administrativas, nos seguintes termos:

“CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 221
São competentes para determinar a instauração do processo administrativo o Secretário Municipal ou equivalente ou o dirigente de órgão da administração direta, autarquia e fundacional.
Parágrafo Único - O processo precederá sempre a aplicação das penas de repreensão, suspensão destituição de cargo em comissão ou função de chefia, demissão, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade, ressalvado o disposto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 211.
Art. 222
Promoverá o processo uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta por 3(três) servidores estáveis, de reconhecida experiência administrativa e funcional.
§ 1º Do ato de designação constará à indicação do membro da comissão que deverá presidi-la.
§ 2º A comissão será secretariada por um servidor estável, designado pelo presidente da comissão.
§ 3º A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente aos trabalhos do processo administrativo.
Art. 223
O processo administrativo deverá ser indicado dentro de 3 (três) dias, contados da publicação do ato designatório dos membros da comissão, no órgão oficial municipal, e deverá estar concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, nos casos de impossibilidade comprovada, pela autoridade que houver determinado a sua instauração.
Parágrafo Único - A não observância desses prazos não acarretará a nulidade do processo.
Art. 224
a comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, inclusive, a técnicos e peritos.
Parágrafo Único - Os órgãos municipais atenderão com a máxima presteza as solicitações da comissão, devendo justificar a impossibilidade de atendimento, em caso de força maior.
Art. 225
O servidor que for indiciado no curso do processo poderá, nos 5 (cinco) dias posteriores a sua indicação, requerer nova inquirição das testemunhas cujo depoimento o comprometam.
Parágrafo Único - O Presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
Art. 226
Após lavrar o termo de ultimação da instrução, a comissão, caso reconheça a existência de ilícito administrativo, indicará os nomes do indiciado ou dos indiciados, e as disposições legais que entender transgredido.
Art. 227
Após a lavratura do termo de instrução, será feita, no prazo de 3 (três) dias, a citação do indiciado, para apresentação de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, durante o qual facultar-se-á vista do processo ao indiciado, na dependência onde funcione a respectiva comissão.
§ 1º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo de defesa será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 2º Achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado por edital, publicado no órgão oficial municipal, durante 3 (três) dias consecutivos.
§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências julgadas imprescindíveis.
Art. 228
No caso de revelia, será designado, de oficio, pelo presidente da comissão, um servidor estável para se incubir da defesa do acusado.
Art. 229
Ultimada a defesa, a comissão remetera o processo, através das instancias competentes, a autoridade que houver determinado a suas instauração, acompanhado de relatório, onde aduzirá toda a matéria de fato e onde se concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado.
§ 1º A comissão indicará as disposições legais que entender transgredidos e a pena que julgar cabíveis, a fim de facilitar o julgamento do processo, sem que a autoridade julgadora fique obrigada ou vinculada a tais sugestões.
§ 2º Deverá, também, a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providencias que lhe pareçam de interesse do serviço publico.
Art. 230
Apresentado o relatório, a comissão ficará a disposição da autoridade que houver mandado instaurar o processo, para prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário, dissolvendo-se 10 (dez) dias após a data em que for proferido o julgamento.
Art. 231
Recebido o processo, a autoridade que houver determinado a sua instauração proferirá o seu julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, desde que a pena aplicável se enquadre entre aquelas de sua competência.
Parágrafo Único - Verificado que a imposição de pena incumbe ao chefe do Poder Executivo, ser-lhe-á submetido o processo, no prazo de 8 (oito) dias, para que o julgue nos 20 (vinte) dias subseqüentes ao seu recebimento.
Art. 232
A autoridade encarregada de julgar o processo, se considerar que os fatos foram apurados devidamente, designará nova comissão processante.
Art. 233
Durante o curso do processo, será permitida a intervenção do indiciado ou de seu defensor.
Parágrafo Único - Se essa intervenção for requerida após o relatório, o seu deferimento se fará a Juízo da autoridade que houver determinado a instauração do processo, quando forem apresentados elementos ou provas capazes de alterar o pronunciamento da comissão.
Art. 234
Se o processo não for julgado no prazo indicado no artigo 216, o indiciado reassumirá automaticamente, o exercício do seu cargo ou função, e aguardará o julgamento.
Parágrafo Único - Se o servidor houver sido afastado do exercício, por alcance ou malversação de dinheiro publico, esse afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo.
Art. 235
O servidor que responde a processo disciplinar somente poderá ser exonerado do cargo, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e cumprimento da penalidade aplicada.
Art. 236
Configurado o abandono de cargo, a comissão de processo administrativo iniciará os seus trabalhos fazendo publicar, no órgão oficial municipal, editais de chamamento do acusado, durante 3 (três) dias consecutivos.
Parágrafo Único - Findo o prazo fixado neste artigo, e não tendo sido feita a prova de existência de força maior ou de coação ilegal, o servidor será demitido por abandono do cargo, ou exonerado de oficio, conforme o caso.
Art. 237
As decisões proferidas em processo administrativo serão publicadas no órgão oficial, no prazo máximo de 8 (oito) dias.
Art. 238
Se o servidor se imputar crime, praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure, simultaneamente, o inquérito policial.
Art. 239
Quando o ato atribuído ao servidor for considerado criminoso, será o processo remetido à autoridade policial competente, ficando o translado no órgão de origem”.

Vê-se, portanto, dos dispositivos supratranscritos, que, ao tomar conhecimento de falta funcional, a autoridade responsável promoverá a sua apuração, assegurando ao servidor a ampla defesa e, no procedimento administrativo disciplinar, depois de ultimada a instrução, a comissão promoverá o seu indiciamento, com a posterior citação para, querendo, apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, depois do qual, em caso de revelia, designará outro servidor para sua defesa para, ao final, remeter à autoridade que houver determinado a sua instauração o relatório conclusivo.

Da análise da situação posta, constata-se que o Procedimento Admi
nistrativo foi instaurado pela P
ortaria n.° 1515/2019 e, após formada a comissão processante, nos termos dos artigos 222 a 224, da Lei Municipal n.° 254/1993, sendo notificada a parte apelada para prestar esclarecimentos (ID. 177768524).

No entanto, como destacou o magistrado singular, verifica-se que a comissão processante não atendeu ao disposto no artigo 227, da Lei citada, uma vez que somente procedeu a citação da parte apelada depois de elaborado o relatório final que, nos termos do artigo 229, deve ser posterior à apresentação da defesa.

Além disso, observa-se que, decorrido o prazo para a apresentação da defesa, a comissão processante deixou de nomear servidor efetivo para fazê-la, nos termos do artigo 228, já transcrito.

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que ocorreram 03 (três) intimações do servidor apelado, inclusive com a menção, durante a audiência de instrução, de que deveria constituir procurador, vislumbra-se que, neste mesmo ato, o Presidente da Comissão ressaltou à parte apelada que seria intimada, em tempo oportuno, para a apresentação de defesa.

Dessa maneira, a citação da parte, para apresentação de defesa, depois de redigido o relatório final da comissão, no qual aduz toda a matéria de fato e conclui pela responsabilidade do acusado, sem justificativa para a inversão processual ou supressão, configura cerceamento de defesa, porquanto o contraditório, nos termos da legislação que rege o procedimento, deve ocorrer antes de tal ato.

Sobre o tema, ressalta-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância do rito procedimental, quando importar em restrição ao exercício da ampla defesa, configura prejuízo presumido e nulidade absoluta do procedimento administrativo disciplinar. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO EXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE ETAPA RELEVANTE. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial que entendeu aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Caso em que o servidor, ora Recorrente, foi demitido do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual do Estado de Pernambuco, após constatação, em Processo Administrativo Disciplinar, da prática de infração funcional consistente na participação de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, em afronta aos arts 193, V, e 194, VII, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei n. 6.123/1968).

IV - E pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedente.

V - Por outro lado, vigora a orientação segundo a qual a inobservância do rito do inquérito funcional, quando importar em restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa, configura prejuízo presumido e nulidade absoluta, representando vício insanável no processo administrativo disciplinar quanto aos atos posteriormente praticados.

VI - No caso específico dos servidores em exercício junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco, contexto do Impetrante, há procedimento próprio a ser observado na tramitação dos processos disciplinares, consistente na submissão do PAD à revisão do Conselho Especial da Corregedoria Fazendária antes de encaminhá-lo à autoridade julgadora, o que não ocorreu, tampouco foram apresentadas justificativas idôneas para a supressão da etapa.

VII - Não há na legislação de regência nenhuma limitação quanto ao exame a cargo do Conselho Especial da CORREFAZ, no sentido de restringi-lo à regularidade formal do procedimento. Pelo contrário, estando diante de um conselho misto, com a presença de integrante da categoria indicado pelo sindicato respectivo, impositivo concluir que o parecer não representa mera formalidade possível de ser relevada, especialmente diante do inequívoco cunho moderador nesse tipo de composição heterogênea.

VIII - Embora ostente caráter opinativo, não vinculando a autoridade julgadora, inviável afastar, ipso facto, a probabilidade concreta de um parecer total ou parcialmente favorável à defesa e capaz de influenciar na decisão final do Sr. Governador, porquanto retrata importante elemento de convicção.

IX - O fato de a Administração não ter finalizado a investigação funcional dentro do prazo de 04 (quatro) anos, previsto no art. 209, III, da Lei n. 6.123/1968, na sua redação original, não configura justificativa apta para desconsiderar fase do rito investigativo, providência que contraria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

X - Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, a fim de declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar a partir do Despacho n. 001/2010 (fls. 267/268e) e possibilitar a colheita do parecer do Conselho Especial da Corregedoria Fazendária, determinando-se a reintegração do Impetrante ao cargo anteriormente ocupado e o pagamento dos valores deixados de auferir desde a impetração”.

(STJ - RMS: 60271 PE 2019/0058891-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, por não ter sido oportunizada a defesa da parte apelada antes da elaboração do relatório conclusivo, conforme disciplina a Lei de regência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024